Tribunal: TJSP
Processo: 0006868-91.2023.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
r n. 2, de 20/11/2014, com extensão aos respectivos anexos II e III
1. Hipótese de conhecimento. Irrelevante a revogação do diploma em meio à instrução. A revogação do texto que é alvo do questionamento, pela Edilidade local, dezenove dias depois do aresto que abriu o presente incidente (3 e 22/8/2022 – fls. 669 e 742/764), não retira o interesse no incidente de inconstitucionalidade, de modo que nada obsta o controle difuso de sua constitucionalidade. Isso porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos. É certo que, caso se tratasse de controle abstrato ou concentrado de inconstitucionalidade, verificar-se-ia a perda do objeto da ação direta e a extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência de alteração ou revogação da lei impugnada. Diferentemente, assim não será em relação ao incidente de inconstitucionalidade, que se presta ao controle de constitucionalidade difuso ou concreto. A lei, ainda que revogada posteriormente, produz efeitos concretos que podem e devem ser atacados em ação civil pública e que enseja incidente de controle de inconstitucionalidade. A, conclusão no sentido de que a revogação da norma impossibilitaria a continuidade do incidente de inconstitucionalidade, consoante julgado anterior deste mesmo Órgão Especial, representaria excluir da apreciação judicial os efeitos concretos e ilegítimos decorrentes da norma, durante o período em que vigeu (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0029045-93.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, relator Desembargador João Carlos Saletti, sessão de 25/7/2018).
2. Cabe neste caso ao "Assessor de Assuntos Jurídicos" (Anexo III): assessorar a Presidência da Câmara, promovendo orientação jurídica; emitir pareceres sobre questões levantadas pela Presidência da Câmara; assessorar o Presidente da Câmara durante os trabalhos legislativos; auxiliar o Presidente na solução das questões de ordem levantadas por vereadores, se necessário; e realizar outras tarefas correlatas. São atribuições técnicas, profissionais e ordinárias e que, portanto, não se revestem da excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção. Por desempenhar funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, o ingresso também para aquele posto de trabalho deve ocorrer mediante aprovação em concurso público.
3. Arguição acolhida, com modulação de 120 dias e irrepetibilidade de valores pagos anteriormente ao exercente do posto de trabalho.
(TJSP; Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0006868-91.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 20/04/2023)

Classe/Assunto:

Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

Casa Branca

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

20/04/2023

Ementa:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE ASSESSOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANÇA. Inconstitucionalidade do artigo 5o, II, A da lei complementar n. 2, de 20/11/2014, com extensão aos respectivos anexos II e III
1. Hipótese de conhecimento. Irrelevante a revogação do diploma em meio à instrução. A revogação do texto que é alvo do questionamento, pela Edilidade

Ementa:

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGO DE ASSESSOR DE ASSUNTOS JURÍDICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASA BRANÇA. Inconstitucionalidade do artigo 5o, II, A da lei complementar n. 2, de 20/11/2014, com extensão aos respectivos anexos II e III
1. Hipótese de conhecimento. Irrelevante a revogação do diploma em meio à instrução. A revogação do texto que é alvo do questionamento, pela Edilidade local, dezenove dias depois do aresto que abriu o presente incidente (3 e 22/8/2022 – fls. 669 e 742/764), não retira o interesse no incidente de inconstitucionalidade, de modo que nada obsta o controle difuso de sua constitucionalidade. Isso porque os atos normativos referidos estavam em vigor e produziram seus regulares efeitos. É certo que, caso se tratasse de controle abstrato ou concentrado de inconstitucionalidade, verificar-se-ia a perda do objeto da ação direta e a extinção do processo sem julgamento do mérito, em decorrência de alteração ou revogação da lei impugnada. Diferentemente, assim não será em relação ao incidente de inconstitucionalidade, que se presta ao controle de constitucionalidade difuso ou concreto. A lei, ainda que revogada posteriormente, produz efeitos concretos que podem e devem ser atacados em ação civil pública e que enseja incidente de controle de inconstitucionalidade. A, conclusão no sentido de que a revogação da norma impossibilitaria a continuidade do incidente de inconstitucionalidade, consoante julgado anterior deste mesmo Órgão Especial, representaria excluir da apreciação judicial os efeitos concretos e ilegítimos decorrentes da norma, durante o período em que vigeu (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0029045-93.2016.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, relator Desembargador João Carlos Saletti, sessão de 25/7/2018).
2. Cabe neste caso ao "Assessor de Assuntos Jurídicos" (Anexo III): assessorar a Presidência da Câmara, promovendo orientação jurídica; emitir pareceres sobre questões levantadas pela Presidência da Câmara; assessorar o Presidente da Câmara durante os trabalhos legislativos; auxiliar o Presidente na solução das questões de ordem levantadas por vereadores, se necessário; e realizar outras tarefas correlatas. São atribuições técnicas, profissionais e ordinárias e que, portanto, não se revestem da excepcionalidade exigível no nível superior de assessoramento, chefia e direção. Por desempenhar funções técnicas, burocráticas, operacionais e profissionais, o ingresso também para aquele posto de trabalho deve ocorrer mediante aprovação em concurso público.
3. Arguição acolhida, com modulação de 120 dias e irrepetibilidade de valores pagos anteriormente ao exercente do posto de trabalho.